Tribunal: TJMT
Processo: 1018049-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1018049-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 014.446.591-46 (AGRAVANTE), JOSE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 048.312.171-15 (AGRAVADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DESERÇÃO – OFENSA A DIALETICIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – MATÉRIA FÁTICA E DOCUMENTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA ANÁLISE DO RECURSO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – POSSE DEMONSTRADA ATRAVÉS DE DOCUMENTOS OFICIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DE ATOS DE TURBAÇÃO - REQUERIMENTO DE IMPEDIMENTO DE REGISTRO DE GEORREFERECIAMENTO – PEDIDO ADMINISTRATIVO, JUSTO, LEGAL E EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

O agravo de instrumento, se limita ao acerto ou desacerto da decisão agravada, no momento em que foi proferida, com os documentos e matéria fática, até então apreciadas pelo magistrado condutor do feito, não sendo pertinente invocar, na via do agravo de instrumento, a apreciação de toda a matéria que será amplamente analisada e aquilatada no processo originário, com estudo dos documentos, oitiva de testemunhas e depoimento das partes e outras provas. Ademais, eventual provimento do recurso poderia se confundir com o mérito da demanda, o que poderia gerar odiosa supressão de instâncias.

A turbação é todo ato injusto, abusivo, que venha a ferir direito alheio, impedindo terceiro de exercer livremente seus direitos, o que significa dizer que não deve ter amparo em ato legal ou ser contrário ao direito positivo. O protocolo de requerimento de impedimento de Registro de Georreferenciamento, se trata de ato administrativo e exercício regular de um direito, não havendo que falar ato de turbação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO APARECIDO DE SOUZA JUNIOR,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse, com Pedido de Liminar no 1001756-68.2020.8.11.0026, da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que acolheu os Embargos opostos por
JOSÉ BATISTA DOS SANTOS
e deferiu a medida liminar postulada, determinando
“a manutenção do autor na posse do imóvel rural registrado sob Matrículas no 5284 e 5798 no Cartório de Registro de Imóveis de Arenápolis –MT, estabelecendo por ora, o meio do corixo (nascente do córrego sucuri), como divisa entre as propriedades do requerente e do requerido”.

Preliminarmente requer a concessão da Justiça Gratuita; o pedido foi indeferido e realizado o preparo.

Alega o agravante que é legítimo possuidor e proprietário da área de 5,2920 hectares objeto do conflito, fazendo parte de uma área maior de 70,96 hectares conforme matrícula n. 4428 do CRI de Arenápolis/MT, área está recebida por meio de herança do seu finado pai; que nunca deixou de exercer a posse sobre a extensão de toda a sua propriedade, e entre ela está a área de 5,2920 hectare que o agravado alega fazer parte de sua propriedade.

Explica que a área em discussão é a frente de sua propriedade, sendo que a divisa nunca foi o curso da água; que a divisa é provida de cerca e porteira; que entre as propriedades conflitantes existe cerca de arame liso em respeito aos marcos de aroeira cravados a mais de 35 anos; que delimitação da propriedade sempre foi consentida pelo agravado, tanto é que ele mesmo ajudou a fazer a cerca de divisa.

Afirma que acredita que o agravado, ao fazer a medição de sua propriedade, identificou no primeiro momento que a quantidade de área era menor que a área da matricula do imóvel, e o fato de conseguir bebedouro para o seu gado, fez tomar a decisão ilícita de invadir os limites de propriedade do seu vizinho, ora agravante.

Trouxe declarações com reconhecimento de firma do Sr. José Afonso Toffolo, proprietário da fazenda vizinha das partes do processo, informando o ponto em comum das quatro propriedades. Também do técnico em engenharia que elaborou o georreferenciamento do agravante.

Pontua que a represa pertence ao agravante e foi construída pelo seu finado pai “negó Tó”; também explica que o agravado alterou os limites de sua propriedade por meio do georrefenciamento e levou tal instrumento a registro sem a anuência e assinatura dos confrontantes entre eles está o próprio agravante e também a Sra. Terezinha Severino Miranda de Souza proprietária do Sítio Santo Antônio também confrontante do agravado que declara que não deu a sua anuência no referido instrumento conforme espelho de declarações.

Acrescenta que no momento do protocolo do georreferenciamento levado a registro na data de 17/02/2.021 a MP que supostamente dispensava assinatura dos confrontantes não estava mais vigente; que o georreferenciamento do requerente foi levado a registro ao arrepio da Lei, onde já havia requerimento de Impedimento de Registro protocolado no dia 22/10/2020 pelo requerido

junto ao RCI conforme documentos anexado aos autos, onde o mesmo deveria ser remitido as vias judiciais e nesse entendimento o TJ do Mato Grosso”.

Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito requer a cassação da decisão proferida em sede de liminar pelo juízo “a quo”.

Foi indeferido o efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o apelado defende o reconhecimento da preliminar de deserção e de não conhecimento dos documentos apresentados bem como matéria fática não enfrentada pelo magistrado “a quo”, sob pena de Supressão de Instância; também invoca ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

No mérito, alega que pretende injustificadamente a legalização ambiental de 85,0000 ha (CAR n, 53560/2008, protocolado na SEMA/MT), no qual desloca a linha de divisa de sua propriedade para dentro das terras do agravado; que a sobreposição proposta pelo agravante pode ser comprovada pelo parecer técnico da SEMA em 11.10.2018; que a divisa natural entre as propriedades, o meio do corixo, já vinha sendo retratada desde 2.010, através do PAD n. 732722/10, aprovado perante a SEMA.

Afirma que: “Assim, a título de prova de posse anterior, ou de melhor posse, assim dizendo, o Agravado atesta através do CAR no 5488/2011, devidamente aprovado perante a SEMA/MT, o que se seguiu no CAR vigente no MT 99716/2017, aprovado pela SEMA/MT em 11/10/2018, que, ao menos desde 2010, exerce a posse mansa, pacífica, ininterrupta e de boa-fé daquele pedaço de terras como sendo parte da reserva legal de sua propriedade, representada pelas matrículas 5284 e 5798 CRI de Arenápolis. Nesse ponto, é de se destacar que desde a aquisição das terras pelo Agravado nos idos de 1.979 a prova documental (imagens de satélite) demonstra que a divisa entre as propriedades era o meio do corixo (nascente do córrego sucuri), linha essa imaginária e de divisa natural, sendo a margem direita à jusante de posse da Faz. Santa Bárbara, que por se tratar de área de preservação permanente – APP, já era computada como área de reserva legal da propriedade, como se pode inferir do processo administrativo n. 732772/2010, do qual originou o CAR n. 5488/2011 e se manteve até os dias atuais, como atesta o Parecer Técnico de Análise do CAR vigente n. MT 99716/2017 expedido pela SEMA/MT em 11/10/2018”.

Lado outro, aponta que o único documento apresentado pelo agravante é apenas uma declaração perante o órgão ambiental, cujo documento, segundo defende, não produz quaisquer dos seus regulares efeitos senão após a sua devida análise e aprovação. Ainda explica que a cerca da fotografia trazia pelo agravante tem mera finalidade de isolamento de parte da área de APP, inibindo que o gado adentre naquela área; que não há impugnação do agravante de que são seus animais que desfrutam da margem direita à jusante do corixo como bebedouro. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (DESERÇÃO)

Sem delongas, a preliminar não comporta acolhimento, pois foi juntado comprovante de pagamento (id. 10678991) e a confirmação pode ser realizada através do site do TJ/MT, no link:

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/consulta/guias-arrecadadas/por-numero-unico-processo/?numeroUnicoProcesso=1018049-60.2021.8.11.0000

Rejeito
, portanto, a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR (SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

Alega o agravado que os documentos trazidos pelo agravante, bem como, a matéria fática deduzida por ele não foi objeto de apreciação pelo juízo “a quo”, de modo a apreciação configurará Supressão de Instância.

Pois bem.
As matérias deduzidas no seu recurso envolvem: tese de que a divisa da duas propriedades conflitantes existe cerca de arame liso em respeito aos marcos de aroeira cravados há mais de 35 anos; o agravado quem ajudou a fazer a cerca de divisa; o agravado age de má-fé, acreditando o agravante que, o agravado, ao se deparar com área menor do que a área da matrícula, quis conseguir um bebedouro para seu gado e invadiu os limites; o CAR de 2.018 demonstra fielmente a divisa das duas propriedades; o marco de georreferenciamento foi desconsiderado e o agravado estendeu os limites da sua propriedade; que foi seu pai quem construiu a Represa; que a anuência e assinatura dos confrontantes na área georreferenciada com alteração de limites é requisito obrigatório para registro em cartório, o que não aconteceu no caso; a MP mencionada pelo cartorário teve sua vigência até 19.05.2020.

Firmadas tais premissas, verifica-se que a parte agravada ingressou com ação de manutenção de posse e obteve provimento liminar favorável, enfrentando a tese de que agravado comprovou ser proprietário e possuidor da área, com a juntada aos autos dos documentos de Georreferenciamento certificado perante o INCRA e CAR perante a Sema/MT, os quais demonstram o exercício regular da posse pelo requerente; que houve, na data de 22/10/2020, o Requerimento de Impedimento de Registro de Georrefereciamento da lavra do requerido (22/10/2020), o qual contestou a linha divisória entre sua propriedade e a do autor. O Juiz “a quo” considerou crível a alegação de divisa entre a propriedade do agravante e agravante representada pelo corixo, conforme demonstra o CAR n. 5488/2011 da propriedade aprovado perante a SEMA e o Parecer Técnico de Análise do CAR vigente n. MT 99716/2017 expedido pela SEMA/MT em 11/10/2018.

Vejamos:

“
Passo a análise do pedido liminar.

O autor requer seja expedido o competente mandado liminar, determinando a manutenção de posse sobre as terras da Faz. Santa Barbara, respeitando como divisa o meio do córrego/corixo (nascente rio sucuri) que corta as propriedades, de acordo com o perímetro do CAR n. 99716/2017 da propriedade do Requerente e o respectivo georreferenciamento certificado perante o INCRA em 11/08/2020, com a cominação de pena pecuniária diária, para o caso de nova turbação da posse por parte do Requerido.

Pois bem.

Trata-se de ação de força nova (art. 558 CPC), sendo cabível o deferimento de medida liminar de acordo com os artigos 560 e seguintes, do CPC. Com relação à tutela provisória, por tratar-se de esbulho com menos de ano e dia (a ação de força nova), não há necessidade de comprovação do requisito do perigo de dano, portanto, aplicável a tutela de evidencia, conforme a doutrina de Humberto Teodoro Junior:

“Cumpre, outrossim, distinguir entre a ação de força nova e a de força velha (i) na primeira, a reintegração liminar independe de comprovação do requisito do perigo de dano, exigível nas tutelas urgentes em geral. Tudo se passa como na tutela de evidência (NCPC, art. 311): se o possuidor demonstrar o esbulho recente, a liminar terá de ser-lhe prontamente concedida; (ii) na ação de força velha, ainda será possível obter-se medida liminar, mas já então o possuidor terá de sujeitar-se aos requisitos da antecipação de tutela (art. 300), e, eventualmente, terá ainda de guardar a realização da audiência de mediação prevista para as possessórias coletivas (art. 565)”JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos Especiais. Vol.II. 50a ed. Rev. Atual. e Ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 121 e 122).

O artigo 560 do CPC prediz que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, no entanto, desde que intente ação dentro do prazo de ano e dia, contado a partir da molestação ou privação da posse (art. 558 do CPC). Para tanto, consoante exige o artigo 561 do CPC, incube ao autor provar: a) a sua posse; b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho: d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso em testilha, o autor fez prova inicial dos requisitos da ação possessória.

O autor demonstrou ser proprietário e possuidor de duas áreas contíguas de terras, representadas pelas matrículas 5284 e 5798, que compõem a propriedade denominada de Faz. Santa Bárbara, situada no município de Nova Marilândia/MT, com área total de 531,9514 hectares.

Em especial, juntou aos autos documentos de Georreferenciamento certificado perante o INCRA e CAR perante a Sema/MT, os quais demonstram o exercício regular da posse pelo requerente.

Igualmente, constata-se nos autos prova da turbação e a sua respectiva data, restando evidenciado que, durante o procedimento de registro do georreferenciamento na matrícula da propriedade do autor perante o Cartório de Registro de Imóveis de Arenápolis/MT, aportou naquele serviço notarial, na data de 22/10/2020 o Requerimento de Impedimento de Registro de Georrefereciamento da lavra do requerido (22/10/2020), o qual contestou a linha divisória entre sua propriedade e a do autor. Pelos documentos juntados pelo autor, considero crível sua alegação de que a divisa entre a sua propriedade e a do requerido é representada pelo meio do corixo (nascente do córrego sucuri), linha imaginária e de divisa natural, conforme demonstra o CAR n. 5488/2011 da propriedade aprovado perante a SEMA e o Parecer Técnico de Análise do CAR vigente n. MT 99716/2017 expedido pela SEMA/MT em 11/10/2018.

Portanto, as afirmações da parte requerente são condizentes com o relatado nos documentos oficiais, sendo que vislumbro a presença de eventual embaraço causado pelo requerido ao legítimo exercício da posse pelo autor ao impedi-lo de registrar o georreferenciamento na matrícula da propriedade, o que demonstra uma intenção de tentar modificar a linha divisória existente há muito tempo entre as propriedades. Necessário frisar, ainda, que a mudança da linha divisória, tal como supostamente almejada pelo requerido, privará o autor de ter acesso a recursos hídricos essências ao exercício da sua atividade agropecuária.

Por outro lado, sendo concedida a tutela antecipada, não se verificará prejuízo ao requerido nesse aspecto. Com isto, tenho que restam preenchidos todos os requisitos legais autorizadores da concessão da medida liminar, no sentido de conceder à parte autora, “inaudita altera parts”, o direito à manutenção da sua posse sobre a área em litígio.

Sendo assim, nos termos dos fundamentos apresentados e com amparo nos artigos 1.196 e 1.210 do Código Civil c/c artigos 558, 560 e 561 do Código de Processo Civil,

DEFIRO a medida liminar postulada, pelo que DETERMINO a manutenção do autor na posse do imóvel rural registrado sob Matrículas no 5284 e 5798 no Cartório de Registro de Imóveis de Arenápolis –MT, estabelecendo por ora, o meio do corixo (nascente do córrego sucuri), como divisa entre as propriedades do requerente e do requerido.

Vale a presente como MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, devendo o requerido ser notificado por meio de oficial de justiça, para que não moleste a posse da requerente, seja mediante turbação ou esbulho.

Para o caso de descumprimento desta ordem, fica desde já fixado a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).”.

Como se vê, a decisão agravada está fundamentada em documentos oficiais, de Georreferenciamento certificado perante o INCRA e CAR perante a Sema/MT, o que permitiu ao magistrado “a quo” chegar a uma alta veracidade dos fatos narrados na inicial.

Em que pesem os diversos documentos e teses defendidas pela parte agravante tenham forte potencial, tais argumentos, bem como a vasta documentação, ainda serão objeto de apreciação pelo d. Juízo “a quo”, para o fim de, se for o caso, reconsiderar a decisão.

A cautela é necessária, pois o esgotamento das matérias e análise dos documentos trazidos, não apreciados no 1o. Grau, poderia acarretar Supressão de Instância e Violação ao Duplo Grau de Jurisdição, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Além disso, o exame de questões fáticas e jurídicas que envolvem o conflito possessório e trazidos em sua totalidade ao agravo de instrumento, exigem exame aprofundado e minucioso de todos os documentos e teses apresentados pelas partes, providência esta que não se mostra viável na via estreita do agravo de instrumento, sob pena de esgotamento da matéria.

A propósito (“mutatis mutandis”):

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 561 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar em ação de manutenção de posse de imóvel situado em chácara da Fazenda Lagoa Bonita, em Planaltina/DF. 2. Segundo o art. 560 do CPC, O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. 2.1. Para que a ação de manutenção de posse seja deferida, deve o autor provar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, com a correspondente data, e, ainda, a continuação da posse, embora turbada (art. 561, CPC). 2.2. Por sua vez, o art. 562 do CPC autoriza o magistrado a deferir, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção, desde que presentes os requisitos acima listados. 3. Deve ser deferida liminar à possuidora que pratica atos de aparente propriedade (art. 1.196, CCB) e apresenta justo título aquisitivo, sendo vítima de atos que interferem no pleno exercício da posse. 3.1. A alegação de que a parte agravada ocupação a terra de má-fé depende de maior dilação probatória. 4. Jurisprudência: 1) O conflito possessório é solucionado através da comprovação da melhor posse. No caso em análise, o agravante não logrou êxito em trazer dados que pudessem fundamentar a modificação da decisão de primeiro grau que deferiu liminar de manutenção de posse em favor da parte autora.
2) A questão será melhor analisada e aquilatada no processo originário, após análise minuciosa de documentos, oitiva de testemunhas e depoimento das partes. Ademais, eventual provimento do recurso poderia se confundir com o mérito da demanda, o que poderia gerar odiosa supressão de instâncias.
(07000655520188070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 17/05/2018). 5. Agravo de instrumento improvido.” (TJ-DF 07057357420188070000 DF 0705735-74.2018.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/08/2018, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaquei

Dito isto, o pleito recursal deve ter enfoque tão somente, na verificação do acerto ou desacerto da decisão agravada, a qual, considerou, em juízo perfunctório, as teses contidas na petição inicial e a documentação apresentada pela parte agravada.

Ante todo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR,
para limitar a análise do pleito recursal ao acerto ou desacerto da decisão agravada, no momento em que proferida.

VOTO – PRELIMINAR (OFENSA A DIALETICIDADE)

Não há falar em ofensa a dialeticidade, eis que a apreciação do agravo de instrumento está limitada ao acerto ou desacerto da decisão agravada e, no ponto, há impugnação específica do agravante.

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO APARECIDO DE SOUZA JUNIOR
contra decisão proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse com Pedido de Liminar no 1001756-68.2020.8.11.0026 da Vara Única da Comarca de Arenápolis que acolheu os Embargos opostos por
JOSÉ BATISTA DOS SANTOS
e deferiu a medida liminar postulada, determinando
“a manutenção do autor na posse do imóvel rural registrado sob Matrículas no 5284 e 5798 no Cartório de Registro de Imóveis de Arenápolis –MT, estabelecendo por ora, o meio do corixo (nascente do córrego sucuri), como divisa entre as propriedades do requerente e do requerido”.

Como se sabe, o possuidor vítima de turbação ou esbulho deve comprovar o preenchimento dos requisitos da proteção possessória estão elencados no artigo 561, do CPC, senão vejamos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso, conforme já dito anteriormente, a decisão agravada está amparada na em documentos oficiais, de Georreferenciamento certificado perante o INCRA e CAR perante a Sema/MT, os quais, a princípio, demonstram o exercício regular da posse pelo agravado.

Todavia, quanto a turbação a decisão agravada registra:

“Constata-se nos autos prova da turbação e a sua respectiva data, restando evidenciado que, durante o procedimento de registro do georreferenciamento na matrícula da propriedade do autor perante o Cartório de Registro de Imóveis de Arenápolis/MT, aportou naquele serviço notarial, na data de 22/10/2020 o Requerimento de Impedimento de Registro de Georrefereciamento da lavra do requerido (22/10/2020), o qual contestou a linha divisória entre sua propriedade e a do autor. “.

Ocorre que, a turbação é todo ato injusto, abusivo, que venha a ferir direito alheio, impedindo terceiro de exercer livremente seus direitos, o que significa dizer que não deve ter amparo em ato legal ou ser contrário ao direito positivo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ATOS DE TURBAÇÃO NÃO VERIFICADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. Para que se configure turbação, necessário que o fato, ou o ato, se mostrem injustos, isto é, não apoiados em lei. Mesmo que impeçam o exercício da posse, os atos legais não são turbativos. Nas ações possessórias, o juiz goza de relativa margem de discricionariedade para formar um convencimento provisório e conceder, ou não, a drástica medida, segundo o seu prudente arbítrio. E esse convencimento, em respeito ao princípio da imediatidade, somente não prevalece nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou franca contrariedade aos elementos dos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento No 70015445190, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 29/05/2006)

E, ainda:

"APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA INJUSTA À POSSE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, PARA DESOCUPAÇÃO, PELO ARREMATANTE DO IMÓVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DE REGRA, A LIMITAÇÃO À POSSE, IMPOSTA POR TERCEIRO, SEM QUE DECORRA DE ATO VOLUNTÁRIO DO POSSUIDOR OU DE DIREITO PESSOAL OU REAL, QUALQUER QUE SEJA A SUA FORMA, CARACTERIZA ATO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. TODAVIA, PARA QUE SE CONFIGURE COMO EFETIVO ATO TURBATIVO OU ESBULHATIVO, DEVE SER INJUSTO, SEM AMPARO LEGAL OU CONTRÁRIO AO DIREITO POSITIVO. HIPÓTESE EM QUE O ATO TIDO COMO DE INJUSTA AMEAÇA À POSSE CONSUBSTANCIA-SE EM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, EM QUE O ARREMATANTE, DE IMÓVEL CUJA PROPRIEDADE RESTOU CONSOLIDADA EM FACE DO AGENTE FINANCEIRO, CONFERE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO, SOB PENA DE INGRESSO COM MEDIDA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA INJUSTA À POSSE.NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 50000536220198210132 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 26/10/2021, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021)

No caso, o Requerimento de Impedimento de Registro de Georreferenciamento, está amparado na alegação do agravante de sobreposição do imóvel do agravante.

Vejamos a redação do requerimento datado de 20 de outubro de 2020:

“Eu, Antonio Aparecido de Souza Junior (...), vem respeitosamente comunicar o Oficial, que teve conhecimento que o Georreferenciamento da Fazenda Santa Barbara de matricula 5.284 de propriedade do Sr. José Batista dos Santos sobrepões o meu referido imóvel onde o mesmo não respeitou uma divisa existente no local a mais de 35 anos. Irei entrar solicitando o cancelamento do referido Georreferencimento no sistema do INCRA e solicito a este cartório que não faça o registro do mesmo até que tenha uma decisão, uma vez que não assinei a declaração de confrontação”.

Trata-se, pois, de requerimento administrativo, que reflete exercício regular de um direito.

Para ilustrar ainda, trago trecho extraído do segundo julgado colacionado, “
mutatis mutandis
”, o entendimento também se aplica no caso:

“A conduta do demandado, de acenar com a possibilidade de ingressar com ação judicial, caso não observado o prazo para desocupação voluntária (que nenhuma relação tem com o cumprimento ou não da função social da propriedade pelos apelantes), ainda que, à primeira vista, possa gerar ameaça à limitação ao exercício possessório dos autores, mas porque emanado de ato escudado de legalidade, não configura ameaça injusta, autorizadora de interdito possessório. E isto é tudo o que basta à manutenção da sentença, pois que a ação de interdito proibitório não se presta ao fim colimado pela parte autora.”.

Assim, não há ato ilegal, contrário ao direito positivo, para fins de reconhecimento de turbação; e, ausente prova da turbação, não há falar em proteção possessória, pelo menos, por ora.

A respeito:

“AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE TURBAÇÃO. Não restando efetivamente comprovados os requisitos exigidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, premente a improcedência do interdito possessório. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido. (TJ-SP - AC: 10026698820178260268 SP 1002669-88.2017.8.26.0268, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 31/05/2021, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR REQUERIDA. AUSÊNCIA DA PROVA DA TURBAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A liminar de manutenção de posse se submete à observância dos requisitos do art. 927 do CPC: posse anterior; prática de turbação; continuação da posse, embora turbada; e data de sua ocorrência. No presente caso não houve a prova da turbação. 2. Boletim de Ocorrência que, isoladamente, não é suficiente para comprovar a turbação, é documento unilateral desprovido de contraditório. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (TJ-TO - AI: 50079234820128270000, Relator: HELVECIO DE BRITO MAIA NETO)

Ante todo exposto, na parte que conheço,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para revogar a decisão agravada e indeferir o pedido de manutenção de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021